Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-32.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002614-32.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO GONCALO SURUBI - CPF: 303.924.381-00 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA -
ART. 373, II, DO CPC -
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a validade da contratação.

O apelante alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sustentando que não celebrou o contrato com o banco recorrido.

O juízo de origem reconheceu a existência da contratação e aplicou multa por litigância de má-fé ao autor, além de revogar o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para demonstrar a inexistência do contrato; (ii) verificar a legitimidade dos descontos realizados; e (iii) analisar a legalidade da multa por litigância de má-fé aplicada ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação jurídica em análise, nos termos do art. 6o, inc. VIII, permitindo a inversão do ônus da prova.
O banco recorrido comprovou a existência do contrato mediante assinatura eletrônica, geolocalização compatível com o endereço do autor e captação de imagem facial (selfie), evidenciando a regularidade da contratação.

O uso do cartão de crédito consignado pelo apelante e a ausência de quitação integral das faturas demonstram que os descontos decorreram de obrigações assumidas.
A multa por litigância de má-fé foi afastada, pois não ficou demonstrado que o autor agiu com intuito de alterar a verdade dos fatos ou protelar o feito, conforme o art. 80 do CPC.
O afastamento da multa imposta nos embargos de declaração se justifica, pois o recurso não se mostrou manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026 do CPC.
O benefício da justiça gratuita foi restabelecido, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para afastar a multa por litigância de má-fé e a penalidade imposta nos embargos de declaração, bem como restabelecer o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação da contratação por assinatura eletrônica, geolocalização e captação de imagem facial afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico. 2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de alteração da verdade dos fatos ou protelação abusiva. 3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido ao requerente que comprova sua hipossuficiência econômica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Gonçalo Surubi em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de invalidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e reparação por dano moral que move em desfavor do Banco Daycoval S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Além disso, diante da configuração de litigância de má-fé, foi aplicada ao autor multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por fim, ao apreciar os embargos de declaração opostos, o magistrado os rejeitou e reconheceu o caráter protelatório, arbitrando-lhes multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que os descontos realizados no benefício previdenciário são indevidos, uma vez que inexistem provas da relação contratual invocada pela instituição financeira. Argumenta ainda que a sentença de primeiro grau desconsiderou que tais valores descontados estão atrelados a um contrato cuja validade não foi comprovada, sendo que a única documentação apresentada pelo apelado se limita a faturas de cartão de crédito já quitadas, sem qualquer justificativa plausível para a continuidade dos descontos.

Além disso, aponta erro na revogação do benefício da justiça gratuita, uma vez que sua condição de hipossuficiência econômica permanece inalterada, dependendo exclusivamente de aposentadoria por invalidez permanente. Por fim, alega que o reconhecimento de litigância de má-fé foi equivocado, visto que o ajuizamento de demandas correlatas decorreu de legítimas dúvidas quanto à origem dos descontos em seu benefício previdenciário.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e pleiteando, inclusive, a majoração da multa por litigância de má-fé (id. 258709195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sebastião Gonçalo Surubi moveu ação declaratória de invalidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e reparação por dano moral em desfavor do Banco Daycoval S.A., alegando sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um cartão de crédito consignado que jamais contratou. Aduz que os valores descontados mensalmente totalizam R$ 150,68, podendo perdurar por mais cinco anos.

Alega que sua renda mensal é de R$ 1.882,63, oriunda exclusivamente de aposentadoria por invalidez, e que os descontos comprometem sua subsistência, levando-o a recorrer a terceiros para custear seu tratamento médico.

Afirma que não firmou qualquer contrato com a instituição financeira nem autorizou descontos diretos em seu benefício previdenciário. Destaca, ainda, a falta de transparência na obtenção de seus dados bancários e previdenciários, o que evidencia grave falha na prestação do serviço e justifica o ajuizamento da presente demanda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Além disso, diante da configuração de litigância de má-fé, aplicou ao autor multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por fim, ao apreciar os embargos de declaração opostos, o magistrado os rejeitou-os e reconheceu seu caráter protelatório, arbitrando-lhes multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 258709190).

Nas razões recursais, o apelante, aduz, em síntese, que os descontos realizados no benefício previdenciário são indevidos, uma vez que inexistem provas da relação contratual invocada pela instituição financeira. Argumenta ainda que a sentença de primeiro grau desconsiderou que tais valores descontados estão atrelados a um contrato cuja validade não foi comprovada, sendo que a única documentação apresentada pelo apelado se limita a faturas de cartão de crédito já quitadas, sem qualquer justificativa plausível para a continuidade dos descontos.

Além disso, aponta erro na revogação do benefício da justiça gratuita, uma vez que sua condição de hipossuficiência econômica permanece inalterada, dependendo exclusivamente de aposentadoria por invalidez permanente. Por fim, alega que o reconhecimento de litigância de má-fé foi equivocado, visto que o ajuizamento de demandas correlatas decorreu de legítimas dúvidas quanto à origem dos descontos em seu benefício previdenciário.

Inicialmente, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que o apelante demosntrou a plausibilidade do direito ao colacionar o histórico do seu benefício assistencial recebido da Previdência Social (id. 258708696), além da declaração de hipossuficiência, enveredando à concessão do benefício.

Diante disso,
defiro a gratuidade
quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que se reconheça a aplicação do CDC ao caso concreto, com deferimento da inversão do ônus da prova, certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso em apreço, embora o apelante alegue que jamais celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Daycoval e sustente não ter autorizado os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, tal argumentação não se sustenta. As provas coligidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, a existência da relação contratual, evidenciando que os descontos questionados decorrem de vínculo regularmente constituído. Assim, a tese recursal resta fragilizada diante do acervo probatório que corrobora a legitimidade das cobranças impugnadas.

Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma irrefutável, que a contratação foi realizada por meio digital, com a utilização de assinatura eletrônica, recurso amplamente reconhecido como válido e seguro no ordenamento jurídico. Além disso, a ativação da geolocalização no momento da pactuação registrou coordenadas plenamente compatíveis com o endereço do autor, reforçando a autenticidade da contratação. Somam-se a isso a captação de imagem facial (selfie) e a apresentação de documentos pessoais, confirmando a identidade do contratante e afastando qualquer dúvida quanto à regularidade da avença.

Outrossim, impende ressaltar que o autor efetivamente fez uso do cartão de crédito consignado, conforme as faturas em anexo, que evidenciam lançamentos de despesas e movimentações financeiras realizadas pelo próprio apelante, afastando qualquer hipótese de erro ou fraude. V
ejamos
:

Dessa forma, a tese de desconhecimento da contratação e de quitação integral de todas as faturas não se sustenta. Isso porque, conforme se depreende dos autos, as faturas não eram pagas integralmente.

Nesses termos, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Observa-se do contrato anexado aos autos, que o processo foi realizado de maneira digital da contratação do cartão de crédito consignado.

Na assinatura digital do contrato, a parte autora permitiu que fosse ativada a geolocalização do seu aparelho, cuja geolocalização foi “-16.4733007, -54.6562915” (Id. 143706161 – pág. 07), que, inclusive, é nas redondezas do endereço indicado pela parte autora na exordial, qual seja, Rua Diacuí, no 687, Jd. Serra Dourado, CEP 78.715-806, Município de Rondonópolis.

Além do mais, é imprescindível ressaltar que o autor demandou ação com a mesma pretensão desta, entretanto contra instituição bancária diversa, cujos autos n. 1002592-71.2024.8.11.0003, o qual restou julgado improcedente, e naquela sentença foi destacado que na assinatura digital do contrato daquela demanda a parte autora também permitiu que fosse ativada a geolocalização do seu aparelho, cuja geolocalização foi “-16.4731776, -54.6563841”, que, inclusive, é nas redondezas do endereço supracitado, assim, ambas as geolocalizações foram no mesmo endereço, o que demonstra que o autor contratou sim os serviços da requerida.

É necessário destacar que naqueles autos o autor também pretendia a inexistência de débito, alegando o desconhecimento, mas ao final foi sentenciado no sentido de que houve sim a contratação pelo autor, julgando improcedente, demonstrando que o autor propõe demandas no sentido de se afastar de suas obrigações contratadas, que é o caso do presente feito também.

Outrossim, na sequência do documento de Id. 143706161, a autora deu o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado. A parte autora ainda tirou selfie e fotos do seu documento de identificação anexando no processo de formalização.

Ademais, observa-se que a parte autora utilizou o cartão para diversos casos, conforme se observa pelas diversas faturas ao Id. 143706174.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade dos descontos do benefício da autora, pois recebeu e utilizou os serviços contratados em face da ré, realizados nos exatos valores aqui discutidos.

Restou evidente o lastro contratual, bastando para tanto, consultar a trilha digital, anexa a presente contestação, em que ficaram registradas todas as etapas da formalização constando a data/hora em que a parte autora: acessou o link para início da contratação, validou o token, permitiu a captura da sua geolocalização, aceitou as condições do crédito, aceitou os termos de portabilidade.

Assim, o banco requerido demonstrou que a parte autora foi beneficiada com os valores da contratação, e pelos serviços de cartão de crédito.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela autora na petição inicial merecem ser acolhidas.”

(id. 258709184).

É evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, entendo que assiste razão à parte, pois sua imposição exige a comprovação de alguma das condutas expressamente previstas no rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi demonstrado no caso.

Ademais, embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que afasta a aplicação das sanções por
litigância
de
má
-
fé.

Acrescento que, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

No que concerne ao afastamento da
multa aplicada no
decisum
dos embargos de declaração por ser considerado protelatório
, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório apto a embasar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, veja:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Assim, da análise das matérias impugnadas, não vislumbro o manifesto caráter protelatório,
razão pela qual se mostra incabível a aplicação da multa, que deve ser afastada.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer a procedência parcial dos pedidos formulado na inicial, concedendo ao autor os benefícios da justiça gratuita e afastando as penalidades aplicadas a título de litigância de má-fé e nos embargos de declaração.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025